Tribunal: TJBA
Processo: 8081604-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081604-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS e outros Advogado(s): MARINES DE CASSIA DA SILVA MARQUES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPETINGA - BA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. PARECER MINISTERIAL NÃO VINCULANTE. OPINATIVO MINISTERIAL PELA REJEIÇÃO DO RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em habeas corpus, manteve a prisão preventiva de réu acusado de homicídio qualificado e indeferiu o pedido de substituição por prisão domiciliar, apesar de parecer ministerial favorável, sob alegação de omissão quanto à análise desse fundamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão ao não acolher o parecer ministerial favorável à substituição da prisão preventiva por domiciliar, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. O acórdão embargado analisou expressamente os requisitos da prisão preventiva e afastou, de forma fundamentada, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, à luz dos arts. 312 e 318 do CPP. A inexistência de omissão se evidencia quando o julgador enfrenta de maneira suficiente as teses defensivas, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. O parecer ministerial, embora relevante, não possui caráter vinculante, cabendo ao Poder Judiciário decidir, de forma fundamentada, sobre a manutenção da custódia cautelar. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca indevida rediscussão da matéria e reavaliação de provas, providência incabível na via estreita dos embargos declaratórios. A jurisprudência do STJ reafirma que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, inexistindo vício quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, 319 e 619. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado), Sexta Turma, j. 06.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, RHC n. 221.699/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.11.2025; STJ, AgRg no HC n. 857.066/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 06.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em habeas corpus n.º 8081604-55.2025.805.0000, em que figura, como Embargante, SEBASTIÃO MENDES DOS SANTOS e, como embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, rejeitar os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão vergastado. Sala das Sessões, de de 2026.